Tribunal: CARF
Processo: 15563.720036/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720036/2019-23
ACÓRDÃO
1101-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SFA ASSESSORIA CONTABIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o
lançamento das contribuições sociais previdenciárias e Terceiros que não
foram recolhidas no período em que a empresa esteve, indevidamente,
vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior(Presidente)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720036/2019-23
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 179-192) interposto contra acórdão da 7a
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 172-176) que julgou improcedente impugnação apresentada (e-fls. 112-
125) contra auto de infração para cobrança de contribuição previdenciária em decorrência de
exclusão do Simples Nacional (e-fls. 2-24), relativo ao ano-calendário 2015.
O Relatório Fiscal (e-fls. 27-32) que acompanha o auto de infração narra que a
empresa foi excluída do Simples Nacional por enquadrar-se na situação estabelecida no inciso IX
do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006 e, em consequência, houve o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias e para Terceiros que não foram recolhidas no período em
que a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema simplificado de tributação.
Em sua impugnação, a contribuinte suscita preliminarmente ser nulo o lançamento
por não terem sido segregadas as receitas, questiona os efeitos temporais da exclusão do Simples
Nacional e sustenta ter vício de fundamentação o lançamento.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, resta cabível o lançamento das
contribuições sociais previdenciárias e Terceiros que não foram recolhidas no
período em que a empresa esteve, indevidamente, vinculada ao referido sistema
simplificado de tributação.
Em seu recurso voluntário, reitera as razões de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional motivada pela violação ao artigo 29, IX, da
LC 123/06, cujo teor é o seguinte:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720036/2019-23
3
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
Referido dispositivo prevê critério objetivo de exclusão do regime simplificado. No
caso em tela, constatou-se que a contribuinte incorreu em mais de R$1 milhão de excedente de
despesa acima do limite, conforme consta do Relatório Fiscal:

O trecho acima destacado do Relatório Fiscal já evidencia a improcedência da
alegação de nulidade formulada pela Recorrente, no sentido de que não haveria uma correlação e
demonstração das despesas e receitas correlacionadas mês a mês. Em que pese afirmar que “a
defesa do contribuinte ficou extremamente prejudicada, uma vez que o ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional não trouxe a evolução das receitas mês a mês”, nota-se que o
Relatório aponta adequadamente as receitas e despesas apuradas, inclusive sua origem (Balancete
comparativo), bem como indica sua evolução.
Não há, à evidência, qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa. A Recorrente
pôde compreender com precisão os fundamentos da exclusão, não havendo que se falar em
nulidade.
Nesse sentido, andou bem a DRJ ao afirmar:
Neste ponto, insta acrescentar que, diferente do que alegou a manifestante,
constou no Relatório Fiscal a evolução mensal do total das despesas da empresa
conforme planilha citada acima (Item 11.5 do Relatório Fiscal). Por outro lado, é
verdade que não constou no Relatório Fiscal a evolução mensal das receitas
(ingressos de recursos) da empresa com o respectivo cálculo dos percentuais.
Entretanto, essa informação é de pleno conhecimento da impugnante, o que
indica que não há, de fato, nenhum prejuízo a defendente.
Em outras palavras, o prejuízo a defesa deve ser comprovado para que gere
nulidade do Ato atacado, não basta alegar que houve prejuízo, é necessário
demonstrá-lo. No caso, como explicado, a informação que não constou no
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720036/2019-23
4
Relatório Fiscal é de pleno conhecimento (domínio) da excluída e, desta forma,
não há qualquer prejuízo a defendente.
Especialmente sobre essa questão - das receitas consideradas pela fiscalização e
as consideradas pela impugnante - informa-se que este assunto será tratado mais
adiante nesse voto, no Tópico relativo aos Efeitos da Exclusão.
Desta forma, não se observa no caso o suposto prejuízo à defesa aventada na
manifestação de inconformidade. Em consequência, não há a nulidade alegada
pela defesa.
Afasto, pois, tal preliminar de nulidade.
No mérito, afirma a Recorrente que os efeitos do ADE só poderiam ter início a partir
do mês de outubro de 2015, bem como que seria viciado o ato administrativo por vício de
fundamentação.
Com relação ao período dos efeitos da exclusão, a Lei Complementar 123/2006 é
bastante clara ao estabelecer no §1o de seu art.29 que:
“§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes”
Não há qualquer equívoco da autuação, na medida em que o próprio ADE assim o
consigna.
No que tange à fundamentação, afirma genericamente a Recorrente que “está se
impondo uma exigência que a maioria das microempresas e empresas de pequeno porte não
podem cumprir, especialmente em períodos de crise, como o atual, onde margens de lucro são
espremidas a todo instante, e o empresário para se manter no mercado acaba arcando com lucro
reduzidíssimo, sem lucro ou até mesmo com prejuízo, infringindo facilmente aquele limite”. Narra
que, no caso em tela, “a empresa autuada alcançou substancial prejuízo no período em questão, o
que se comprova do seu balanço patrimonial em anexo”. Conclui, por isso, que “é inconstitucional
excluir as microempresas e empresas de pequeno porte do Simples Nacional pela existência de
despesas superiores em 20% às receitas, pois não era este o espírito constitucional nem legal
destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele condições de se desenvolver e
crescer, cumprindo com sua função social”
Com a devida vênia ao entendimento da Recorrente, trata-se de alegação de cunho
principiológico e constitucional, cujo conhecimento por este Conselho é inviável, a teor da Súmula
CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.000 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720036/2019-23
5
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 201
DF CARF MF
Original